Tribunal: STJ
Processo: 0707164-70.2023.8.07.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245875 - DF(2025/0459157-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCÊS - GO030818
DAVID BRUNO PEREIRA ALVES - DF039741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE
CADÁVER E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial criminal.
2. A defesa sustenta, em síntese, que as teses jurídicas estariam minimamente
delineadas, que a admissão do recurso especial pelo Tribunal de origem indicaria a
sua viabilidade e regularidade formal, bem como que teria sido demonstrada
divergência jurisprudencial por meio de precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
além de repisar as questões de mérito do recurso especial.
3. O relator mantém a decisão agravada e submete o feito à Turma, concluindo, ao
final, pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, interposto com
fundamento em violação aos arts. 59 do Código Penal e 564, III, “j”, e 593, III, “d”, do
Código de Processo Penal, bem como na alínea “c” do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, apresenta fundamentação adequada, com impugnação
específica dos fundamentos do acórdão recorrido e demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF e a justificar o
seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56729878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 22b28d23-c6df-4a25-841a-6b23dccf2635

5. O juízo provisório de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de
origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a apreciação
definitiva dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
6. A alegada violação aos arts. 59 do Código Penal e 564, III, “j”, e 593, III, “d”, do
Código de Processo Penal foi deduzida de forma genérica, dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, sem indicação precisa das nulidades, das
circunstâncias judiciais supostamente mal valoradas ou dos trechos específicos do
acórdão em desconformidade com os dispositivos invocados, configurando
fundamentação deficiente e atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
7. No que toca à alínea “c”, o recorrente não procedeu ao necessário confronto
analítico entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ, pois não demonstrou, de forma adequada, a similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas nem a adoção de soluções jurídicas distintas, não sendo
suficiente a mera transcrição de ementas ou trechos esparsos dos acórdãos indicados.
8. Ausentes impugnação específica e cotejo analítico idôneo, mantém-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem não
vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode reexaminar integralmente os
pressupostos de admissibilidade recursal.
2. Configura fundamentação deficiente, incidindo a Súmula n. 284 do STF, o recurso
especial que alega violação de dispositivos legais de forma genérica, sem impugnação
específica dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. Para o conhecimento do recurso especial fundado na alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal, o recorrente deve realizar cotejo analítico entre os
art. 105
julgados, demonstrando a similitude fática e a divergência de soluções jurídicas, não
bastando a mera transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos paradigmas.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP, arts. 564, III, “j”, e 593, III, “d”; CPC,
art. 59;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmula STF n. 284.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no
, rel. Min.
REsp n. 1.737.181/PR
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.02.2019, DJe 13.03.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 22b28d23-c6df-4a25-841a-6b23dccf2635

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245875 - DF(2025/0459157-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCÊS - GO030818
DAVID BRUNO PEREIRA ALVES - DF039741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE
CADÁVER E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
.
SÚMULA N. 284/STF

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial criminal.
2. A defesa sustenta, em síntese, que as teses jurídicas estariam minimamente
delineadas, que a admissão do recurso especial pelo Tribunal de origem indicaria a
sua viabilidade e regularidade formal, bem como que teria sido demonstrada
divergência jurisprudencial por meio de precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
além de repisar as questões de mérito do recurso especial.
3. O relator mantém a decisão agravada e submete o feito à Turma, concluindo, ao
final, pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial, interposto com
fundamento em violação aos arts. 59 do Código Penal e 564, III, “j”, e 593, III, “d”, do
Código de Processo Penal, bem como na alínea “c” do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, apresenta fundamentação adequada, com impugnação
Documento eletrônico VDA56336397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 0a993580-bffb-451f-8230-2bd2e7fac556

específica dos fundamentos do acórdão recorrido e demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF e a justificar o
seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo provisório de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de
origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a apreciação
definitiva dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
6. A alegada violação aos arts. 59 do Código Penal e 564, III, “j”, e 593, III, “d”, do
Código de Processo Penal foi deduzida de forma genérica, dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, sem indicação precisa das nulidades, das
circunstâncias judiciais supostamente mal valoradas ou dos trechos específicos do
acórdão em desconformidade com os dispositivos invocados, configurando
fundamentação deficiente e atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
7. No que toca à alínea “c”, o recorrente não procedeu ao necessário confronto
analítico entre os julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ, pois não demonstrou, de forma adequada, a similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas nem a adoção de soluções jurídicas distintas, não sendo
suficiente a mera transcrição de ementas ou trechos esparsos dos acórdãos indicados.
8. Ausentes impugnação específica e cotejo analítico idôneo, mantém-se a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial realizado pelo Tribunal de origem não
vincula o Superior Tribunal de Justiça, que pode reexaminar integralmente os
pressupostos de admissibilidade recursal.
2. Configura fundamentação deficiente, incidindo a Súmula n. 284 do STF, o recurso
especial que alega violação de dispositivos legais de forma genérica, sem impugnação
específica dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. Para o conhecimento do recurso especial fundado na alínea “c” do inciso III do
da Constituição Federal, o recorrente deve realizar cotejo analítico entre os
art. 105
julgados, demonstrando a similitude fática e a divergência de soluções jurídicas, não
bastando a mera transcrição de ementas ou trechos esparsos de acórdãos paradigmas.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP, arts. 564, III, “j”, e 593, III, “d”; CPC,
art. 59;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o; Súmula STF n. 284.
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA56336397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 0a993580-bffb-451f-8230-2bd2e7fac556

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no
, rel. Min.
REsp n. 1.737.181/PR
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.02.2019, DJe 13.03.2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de MATEUS DA SILVA
NASCIMENTO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que: a) "as teses
";
jurídicas estão minimamente delineadas e permitem a compreensão da controvérsia
b) o Tribunal de origem, ao admitir o recurso especial, dá um indicativo forte da
viabilidade das teses jurídicas apresentadas e da adequação formal do recurso; c) "
colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que demonstrava a
divergência interpretativa sobre as matérias suscitadas. A jurisprudência citada é
relevante e apta a demonstrar a divergência, especialmente em questões de direito
".
puro
Repisa, ainda, as questões de mérito do recurso especial.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Inicialmente, cumpre registrar que "o juízo provisório de admissibilidade do
recurso especial realizado pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de
Justiça, a quem compete a apreciação definitiva dos pressupostos desse recurso.
" (EDcl no AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
Precedente
REsp n. 1.737.181/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
25/2/2019,
13/3/2019)
No tocante à alegada violação aos arts. 59 do CP e 564, III, “j” e 593, III, "d",
ambos do CPP, a tese recursal apresenta argumentação genérica e dissociada dos
fundamentos efetivamente adotados pelo acórdão recorrido, deixando de impugná-los
de forma específica e pontual. A parte recorrente não especifica de que forma teria
Documento eletrônico VDA56336397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 0a993580-bffb-451f-8230-2bd2e7fac556

ocorrido as nulidades, nem qual circunstância judicial teria sido indevidamente
valorada, tampouco aponta, de forma precisa, qual trecho do acórdão impugnado
estaria em desacordo com o dispositivo legal invocado. O recurso limita-se a afirmar,
de forma genérica, que houve violação aos arts. 59 do CP e 564, III, “j” e 593, III, "d",
ambos do CPP, sem promover qualquer confronto analítico com os fundamentos
lançados.
Diante desse panorama, impõe-se reconhecer que a peça recursal não
apresenta fundamentação minimamente adequada, tampouco enfrenta de maneira
específica os motivos adotados pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, no caso,
o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Quanto à alinea "c", verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial
uma vez que o recorrente não procedeu ao necessário confronto analítico entre os
julgados, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, necessário
nos casos de interposição recursal com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Destarte, o recurso especial também não deve ser conhecido nesse ponto, pois
não foi feito o cotejo analítico entre os julgados, com a devida demonstração da
similitude fática entre eles e da aplicação de distinta solução jurídica. Não se considera
comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição de ementa ou trecho
esparso do acórdão paradigma, que não permite a constatação da alegada
semelhança entre os julgados, como fez a defesa no presente caso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA56336397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 12:24:14
Código de Controle do Documento: 0a993580-bffb-451f-8230-2bd2e7fac556

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.875 / DF
Número Registro: 2025/0459157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07071647020238070010 7071647020238070010
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MATEUS DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCÊS - GO030818
DAVID BRUNO PEREIRA ALVES - DF039741
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: BRUNO OLIVEIRA RAMOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS DA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS : FERNANDA VIEIRA MATOS GARCÊS - GO030818
DAVID BRUNO PEREIRA ALVES - DF039741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Documento eletrônico VDA56707179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: 138ab042-4995-4365-854d-22b2b275cc84

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:54:18
Código de Controle do Documento: 138ab042-4995-4365-854d-22b2b275cc84